Tribunal: TJBA
Processo: 8123509-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123509-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANGELICA MARIA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA registrado(a) civilmente como CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais formulados em ação proposta por consumidora que alegou não ter celebrado contrato de empréstimo com instituição financeira, sustentando fraude na contratação eletrônica e requerendo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica impugnada, afastando a alegação de fraude e a responsabilidade civil pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide diante da suficiência do conjunto probatório existente nos autos, sendo legítimo o indeferimento de prova pericial desnecessária, nos termos dos arts. 130 e 420, parágrafo único, do CPC.

4. A contratação eletrônica foi comprovada por cédula de crédito bancário assinada digitalmente, biometria facial, documentos pessoais vinculados ao ato de contratação e metadados técnicos aptos a identificar a autora como signatária do negócio jurídico.

5. A instituição financeira demonstrou a efetiva disponibilização do valor contratado na conta bancária da autora, corroborando a execução do contrato e a higidez da operação.

6. A existência de outros contratos bancários mantidos entre as partes, não impugnados pela autora, fragiliza a alegação de absoluta inexistência de relação jurídica entre as partes.

7. O réu se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC ao apresentar elementos suficientes para demonstrar fato impeditivo do direito alegado, invertendo-se à autora o ônus de comprovar a fraude afirmada, encargo do qual não se desincumbiu.

8.
Inexistente falha na prestação do serviço ou ato ilícito da instituição financeira, não há fundamento para declaração de nulidade contratual, repetição de indébito ou condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8123509-42.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANGELICA MARIA SILVA DOS SANTOS e como apelada BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .